Tribunal: TJDFT
Processo: 0738155-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VEÍCULO DANIFICADO PELO PORTÃO DA GARAGEM DO EDIFÍCIO. FALHA NO FUNCIONAMENTO DO SENSOR ANTIESMAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR O PREJUÍZO CAUSADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO POR ORÇAMENTO IDÔNEO. GASTOS COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. O condomínio edilício responde por dano causado a veículo de condômino pelo portão eletrônico da garagem do edifício em virtude de falha no funcionamento do sensor de antiesmagamento, na esteira do que prescreve o artigo 1.348, inciso V, do Código Civil.
II. Deve ser indenizado o dano material retratado em orçamento de oficina especializada condizente com as avarias provenientes do acidente.
III. Não é passível de indenização gasto não comprovado com locação de veículo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código Processual Civil.
IV. Ante a ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade jurídica do condômino cujo automóvel foi avariado, descabe cogitar de dano moral suscetível de compensação pecuniária, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil.
V. Apelação conhecida e provida em parte.